Tribunal: TJMT
Processo: 0000971-52.2012.8.11.0108
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000971-52.2012.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), JAIR ROBERTO MORETTO - CPF: 624.909.829-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de busca e apreensão e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição ou omissão no acórdão embargado ao reconhecer a prescrição intercorrente e ao mencionar a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, com base na ausência de impulso processual por mais de cinco anos.

4. A distinção entre prescrição intercorrente e prescrição da pretensão executória foi corretamente delineada, afastando qualquer alegada contradição.

5. Quanto à conversão da ação de busca e apreensão em execução, o acórdão registrou tratar-se de faculdade do credor, não havendo determinação judicial de ofício nesse sentido.

6. A insurgência recursal visa apenas à rediscussão do mérito, finalidade inadequada aos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há contradição ou omissão no acórdão que reconhece prescrição intercorrente diante da inércia processual do autor.

2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade do credor, não sendo imposta judicialmente."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 240, §1º, 1.022, 1.023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 930.515/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 02.10.2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO J. SAFRA S.A.
em face do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente da ação de busca e apreensão.

Em suas razões, o Embargante alega, em síntese,
contradição no Acórdão
embargado ao reconhecer a prescrição intercorrente, sustentando que não houve inércia da sua parte, porquanto atuou diligentemente ao longo do processo.

Ademais, aponta contradição quanto à determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução, afirmando que referida conversão constitui faculdade exclusiva do credor fiduciário.

É o breve Relatório.

V O T O R E L A T O R

A legislação processual civil admite a oposição de Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial, desde que presentes os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos o teor do dispositivo legal:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

A tempestividade dos presentes Embargos de Declaração encontra-se devidamente observada, conforme disposto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, in verbis:

"Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação do erro, obscuridade, dúvida ou contradição, e não se sujeitam a preparo."

Assim, conheço dos Embargos, por tempestivos e próprios à espécie recursal adequada. Contudo, quanto à alegação de contradição no tocante ao reconhecimento da prescrição intercorrente, cumpre realizar uma análise acurada dos fundamentos expendidos no Acórdão embargado.

Em primeiro lugar, cabe destacar a distinção doutrinária e jurisprudencial entre a prescrição da pretensão executória e a prescrição intercorrente, conforme bem explicitado na fundamentação do Acórdão:

"Contudo, em relação à prescrição executória e à prescrição intercorrente, há fundamentos jurídicos que permitem sua aplicação em determinados contextos. Importante não confundir, nesse sentido, vejamos jurisprudencialmente o entendimento abaixo:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010330-53.2000.8.11.0041

[...]

1.
A prescrição da pretensão executória não se confunde com a prescrição intercorrente. Enquanto aquela é instituto aplicável durante o lapso temporal observado entre o reconhecimento do crédito e o início da fase satisfativa, a prescrição intercorrente, fenômeno cuja incidência exige a inércia da parte exequente em adotar as providências necessárias ao andamento do processo, somente ocorre durante o curso da execução.
"
(Grifei)

Portanto, restou claro no Acórdão a diferenciação entre os institutos da prescrição executória e da prescrição intercorrente, sendo esta última aplicável no caso concreto
em razão da demora excessiva na promoção de atos executivos pelo credor após o ajuizamento da ação de busca e apreensão
.

Nesse sentido, o
Acórdão
embargado fundamentou devidamente a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando a
inércia do Embargante na adoção de providências efetivas para impulsionar o feito
,
in verbis
:

"Compulsando os autos, verifica-se que autor não foi negligente, apesar dos muitos prazos decorridos. Mesmo com a ação de busca e apreensão se estendendo por um longo período sem satisfazer o crédito, se manifestou e solicitou diligências apropriadas, mantendo o processo ativo. Foram feitas tentativas para localizar o devedor e o bem automotor, utilizando múltiplos endereços, Sistema SISBAJUD, SINESP INFOSEG, INFOJUD (id. 275838431 - págs. 1-2) e citação por precatória.

Porém, considerando aplicação do
artigo 240, § 1º do Código de Processo Civil (CPC)
, onde a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, RETROAGINDO À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO.

Logo, se a citação não for realizada dentro do prazo legal, a prescrição pode ser reconhecida, e o despacho que determina a citação não terá eficácia interruptiva, permitindo que a prescrição intercorrente seja consumada, durante o desenvolvimento da relação processual.

Dessa feita, do ajuizamento da ação de busca e apreensão até o requerimento para conversão em Ação Executiva, foram ultrapassado mais de 05 anos, e apesar da MM. Juíza solicitar à parte apelante, que se manifestasse nesse sentido acerca da PRESCRIÇÃO, permaneceu silente (id. 275838454)."

Verifica-se, portanto, que o Acórdão embargado
analisou detalhadamente as circunstâncias fáticas que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente, afastando qualquer contradição interna na fundamentação
.

Quanto à alegada
contradição referente à determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução
, o Acórdão, em harmonia com a jurisprudência pátria, deixou assente que tal conversão constitui mera faculdade do credor fiduciário, não cabendo ao juízo determiná-la de ofício,
tanto que, o embargante peticionou no sentido de requerê-la, conforme se depreende do despacho de ID. 275838454.

Ademais, não são os Embargos instrumento adequado para proferir tese, acerca de faculdade da parte, de conversão da ação de busca e apreensão em execução, refletindo apenas um subterfúgio à inercia praticada, bem como, ao inconformismo com r. acórdão.

Por fim, cabe ressaltar que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria já apreciada e decidida, conforme advertência contida no próprio Acórdão embargado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. ART. 97 DO CTN. [...] 4.
É imprópria a via dos embargos de declaração quando a pretensão dos embargantes é exclusivamente infringente, vale dizer, de rediscussão da causa.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos

(STJ - EDcl no REsp: 930515 SP 2007/0045546-5, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 18 .10.2007 p. 338)
(Grifei)

Desta feita, não vislumbro a existência de obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada no Acórdão embargado, tendo sido devidamente enfrentadas todas as questões relevantes suscitadas no Recurso de Apelação.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, ante a ausência dos vícios alegados pelo Embargante, mantendo inalterados os fundamentos expendidos no Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025